Tribunal: TJPA
Processo: 0015105-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015105-40.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CRISTOVAO SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DA EMBARGADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO E INVOAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível e reexame necessário contra acórdão que negou provimento a apelação e confirmou a sentença do juízo de origem.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando que a decisão não apreciou tese relevante referente à aplicabilidade da lei municipal, por ser esta dotada de eficácia contida. Por essa razão, sustenta que a referida norma não poderia ser aplicada pois, ainda que haja a previsão legal, haveria necessidade de sua regulamentação pelo Poder Público.

Aduz ainda que o Poder Judiciário não pode agir em substituição ao Poder Legislativo e à prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal, de sorte que a decisão fere o princípio da separação dos Poderes, disposto no art. 2º, III e art. 60, § 4º da Constituição Federal de 1988.

Além disso, alega que a decisão se baseou em previsão legal inconstitucional, por cumular a progressão funcional por antiguidade com a gratificação do triênio.

Sustenta Também que a decisão a progressão funcional dos servidores viola o art. 169 da CF 1988, por não se encontrar prevista na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual.

Por fim, aduz que a decisão deixou de considerar que, em período de pandemia, as progressões funcionais encontram-se proibidas por força do art. 8º da Lei complementar nº 173/2020.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 1496130.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA Nº
0015105-40.2011.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: CRISTOVAO SANTOS DE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID143509514

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DA EMBARGADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO E INVOAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível e reexame necessário contra acórdão que negou provimento a apelação e confirmou a sentença do juízo de origem.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando que a decisão não apreciou tese relevante referente à aplicabilidade da lei municipal, por ser esta dotada de eficácia contida. Por essa razão, sustenta que a referida norma não poderia ser aplicada pois, ainda que haja a previsão legal, haveria necessidade de sua regulamentação pelo Poder Público.

Aduz ainda que o Poder Judiciário não pode agir em substituição ao Poder Legislativo e à prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal, de sorte que a decisão fere o princípio da separação dos Poderes, disposto no art. 2º, III e art. 60, § 4º da Constituição Federal de 1988.

Além disso, alega que a decisão se baseou em previsão legal inconstitucional, por cumular a progressão funcional por antiguidade com a gratificação do triênio.

Sustenta Também que a decisão a progressão funcional dos servidores viola o art. 169 da CF 1988, por não se encontrar prevista na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual.

Por fim, aduz que a decisão deixou de considerar que, em período de pandemia, as progressões funcionais encontram-se proibidas por força do art. 8º da Lei complementar nº 173/2020.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 1496130.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei.

Colha-se, em especial os seguintes trechos do acórdão embargado:

“A progressão funcional horizontal, por antiguidade, encontra-se abarcada no art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, in verbis:

“Art. 2° A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Por oportuno, destaco que tal progressão se dará de forma automática, bastando para tanto o preenchimento dos dois requisitos apresentados pela lei supramencionada, quais sejam: 1) interstício de dois anos; e 2) efetivo exercício das atividades no Município.

Assim, não se cogita a inexistência de regulamentação da matéria ou norma de eficácia contida, pois a legislação regulamentou completamente a matéria e não deixa qualquer dúvida que exija regulamentação para a sua aplicação, portanto, trata-se de norma de eficácia plena e não contida como alega o apelante.

Inclusive, o recorrente não aponta qual seria a regulamentação necessária que impediria a aplicação, pois não menciona qual a lacuna legal existente que exige regulamentação.

Neste passo, cumpre destacar que o servidor apelado preencheu os requisitos estabelecidos pela legislação, conforme documentação acostada aos autos, e em vista da natureza automática da elevação, faz jus à progressão em tela, uma vez que é servidor público municipal desde 1991 (ID 1044360 - Pág. 25 e 26) e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida.”

(...)

“Ainda, consigno que não merece prosperar a tese argumentativa de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, por possuírem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte”

Quanto às alegações de que a decisão viola o art. 169 da CF 1988 e que deixou de considerar que, em período de pandemia, as progressões funcionais encontram-se proibidas por força do art. 8º da Lei complementar nº 173/2020, tratam-se de novas argumentações, trazendo matéria sequer aduzida no Recurso de Apelação.

Resta claro que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria e trazer fundamentação não abordada em sede de apelação, flagrante inovação recursal incabível.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Em relação ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015

Ante o exposto,
conheço e

rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2023